Tribunal: TJES
Processo: 5000184-59.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-59.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER HENRIQUE LEMOS

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. INCIDÊNCIA APÓS A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de João Neiva contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inadequação da demissão, determinar a reintegração de servidor ao cargo e o pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento, atualizadas pelo IPCA-E até a citação e, posteriormente, pela taxa Selic, além de rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de exame expresso da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 na definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas se admitem nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A Emenda Constitucional nº 136/2025 alterou a sistemática de incidência dos juros e da correção monetária sobre os precatórios, com aplicação apenas após a expedição do requisitório.

O acórdão embargado definiu consectários aplicáveis à fase anterior à expedição do requisitório, de modo que a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 não repercute, por ora, na condenação fixada.

A matéria suscitada pelo embargante deve ser apreciada, se cabível, em momento processual oportuno, o que afasta a existência de omissão intrínseca no julgado.

A mera invocação de prequestionamento não autoriza a integração do acórdão sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 não configura omissão em acórdão que fixa atualização monetária e juros de mora em fase anterior à expedição do requisitório.

A disciplina introduzida pela Emenda Constitucional nº 136/2025 sobre juros e correção monetária dos precatórios deve ser examinada na fase processual própria.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 136/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000184-59.2023.8.08.0067

EMBARGANTE:
WAGNER HENRIQUE LEMOS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 17611009) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a inadequação da demissão, determinar a reintegração do servidor ao cargo e o pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento, atualizadas pelo IPCA-E até a citação e, posteriormente, pela taxa Selic, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no julgado ao argumento de que o acórdão, ao definir os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, não examinou expressamente a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que, segundo sustenta, alterou o regime constitucional aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma, assim, ser necessária a integração do decisum, inclusive para fins de prequestionamento.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso, não se verifica a omissão apontada. Isso porque a Emenda Constitucional nº 136/2025 promoveu alteração significativa na sistemática de incidência dos juros e da correção monetária sobre os precatórios, notadamente com a substituição da taxa Selic por novo modelo de cálculo. Todavia, essa disciplina incide apenas após a expedição do requisitório, providência que, na hipótese dos autos, deverá ser observada em momento processual oportuno.

Desse modo, inexiste vício integrativo no acórdão embargado, uma vez que a matéria suscitada pelo embargante não repercute, por ora, na definição dos consectários fixados no julgamento, mas deverá ser examinada, se cabível, na fase própria.

Dessa forma, a insurgência não visa suprir vício de omissão intrínseco ao julgado, motivo pelo qual deve ser negado provimento à pretensão recursal.

Diante do exposto,
NEGO provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.